Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713935-26.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id. 70679655) da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0702181-60.2025.8.07.0009 – id. 228932593) que, em demanda na qual se discute a portabilidade de plano de saúde e ausência de período de carência, concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento obstétrico e eventual parto, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00. Alega, em suma, que não há portabilidade no caso, mas apenas redução de carências, visto que o plano anterior foi encerrado em 28/6/2024, o qual estava inativo no momento da vigência do atual. Sustenta que os agravados estavam cientes das condições e que a contratação seguiu os requisitos legais da ANS 438. Requer a antecipação da tutela para suspender a obrigatoriedade de isentar as carências. 2. A declaração de vínculo com a operadora de origem para portabilidade (ids. 225635311 e 225635313 – autos de origem) informa vínculo dos agravados ao produto AMIL 400 QP NACIONAL R PJCE, registrado na ANS sob o no 472940144, com tipo de contratação Coletivo Empresarial com Patrocínio, acomodação Individual, segmentação do plano Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia e área de abrangência geográfica Nacional. Consta, ainda, como data de exclusão do plano de saúde da Amil o dia 28/6/2024 (id. 225635313 – autos principais) e a assinatura do atual em 15/7/2024, com vigência em 10/8/2024 (id. 225635310 – autos principais). Nos termos do art. 8o da ANS 438/18: Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: I - pelo beneficiário dependente, em caso de morte do titular do contrato, sem prejuízo do disposto no §3° do artigo 30 da Lei n° 9.656, de 1998; II - pelo beneficiário dependente, em caso de perda da condição de dependência do beneficiário enquadrado no §1° do artigo 3°, no inciso VII do artigo 5° ou no §1° do artigo 9°, todos da RN n° 195, de 2009; III - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou aposentadoria, tendo ou não contribuído financeiramente para o plano de origem, ou quando do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998; IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. Em princípio, aplica-se, ao caso sub judice, o art. 8o, IV da ANS 438/18, com a portabilidade requerida antes do decurso do prazo de 60 dias, não se aplicando, assim, os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do art. 3° da ANS 438/18. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator